Tribunal: TJDFT
Processo: 0745766-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO N.: 0745766-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mendes Júnior Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da execução por quantia certa intentada por BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor da ora agravante e outros (processo n. 0003487-53.1993.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela ora recorrente e indeferiu o pedido de realização de nova perícia. Em suas razões recursais (ID 20569385), a agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão, aduzindo que o Juízo de origem indeferiu, de forma desfundamentada, o pedido de realização de nova perícia, pois apenas reiterou os esclarecimentos prestados pelo expert e, portanto, violou os arts. 489, § 1o, IV e V, e 873, I, do CPC. No mérito, assinala que “o Laudo Pericial foi apresentado, segundo a metodologia privada (ABNT), sem levar em consideração a existência de constrições anteriores averbadas nas matrículas dos imóveis avaliados, a ocupação desses bens e até mesmo as características individuais dos imóveis”. Narra que, ao prestar esclarecimentos, o perito afirmou que não realizou a perícia individualizada dos bens diante da pandemia vivenciada no país, declarando que os imóveis desocupados possuem maior valor do que aqueles ocupados e, ainda, que o impacto das constrições anteriores deveria ser objeto de nova perícia. Argumenta que se mostra necessário ponderar todos os aspectos que influenciam no preço da avaliação e, não, limitar-se às normas da ABNT. Aponta que os imóveis ostentam natureza comercial e, desse modo, são mais valiosos que aqueles que geram apenas despesas. Sustenta que os imóveis estão alugados e se trata “de ocupação jurídica e não física, a qual poderia ser aferida mesmo durante a pandemia”. Ressalta que, caso a pandemia vivenciada obste tal aferição, dever-se-ia suspender a avaliação. Articula que inexiste explicação quanto ao argumento de que a ocupação dos imóveis reduz o valor dos mesmos. Discorre que o perito indicou a utilização de método comparativo, mas “é elementar que a comparação seja feita com um imóvel corretamente avaliado, em todas as suas características”, pois “não são comparáveis bens dessemelhantes”. Defende que, a despeito de não formular quesitos, o art. 872, I, do CPC determina que a avaliação do imóvel considere todas as suas características. Abaliza que houve avaliação por oficial de justiça, em período de pior retração do mercado imobiliário, resultando valor 30% (trinta por cento) maior do que aquele indicado na perícia, destacando que esta foi realizada em momento de recuperação do mercado imobiliário, ante a queda dos juros bancários. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o fito de obstar a realização da hasta pública até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão ou pela reforma, para que se determine nova avaliação dos imóveis penhorados. Preparo recolhido ao ID 20569396. Ressalta-se que a eminente Desembargadora Carmelita Brasil apreciou, anteriormente, agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (Acórdão 1270538, 07084744920208070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e, tendo em vista a ilustre Desembargadora não mais compor o órgão colegiado, o presente processo foi redistribuído a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque, em uma análise prévia, não se observa que a r. decisão padece de fundamentação, porquanto se verifica, de plano, que o d. magistrado analisou as peculiaridades do caso e enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, ressaltando-se que o decisum vergastado se coaduna com a manifestação exarada pelo Ministério Público. Lado outro, não se afigura que a ora agravante trouxe aos autos argumentos suficientes, em exame preliminar, a caracterizar alguma das hipóteses delineadas no art. 873 do CPC para que se proceda nova avaliação no feito executivo. Registra-se, por oportuno, que a avaliação das 50 (cinquenta) unidades imobiliárias realizada no laudo pericial, resultando o importe de R$12.985.906,11 (doze milhões, novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e seis reais e onze centavos), ocorreu de acordo com as normas de mercado e com os princípios técnicos determinados pela ABNT. Ademais, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do exequente, ora agravado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, ante a atuação no processo de origem. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora